Tribunal: TJES
Processo: 5002914-37.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002914-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILSON SOUZA DE AGUIAR
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR TER SIDO CLIENTE DA REQUERIDA DA LINHA MÓVEL (21) 99094-6496. INFORMA TER REQUERIDO O CANCELAMENTO DO SERVIÇO EM MEADOS DE 2017. CONTUDO, PASSOU A RECEBER COBRANÇAS DE DÉBITOS DA REFERIDA LINHA. INFORMA TER REALIZADO VÁRIAS LIGAÇÕES PARA REQUERIDA SOLICITANDO A DESVINCULAÇÃO DE SEU CPF DA LINHA EM QUESTÃO, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO E CONTINUOU A RECEBER COBRANÇAS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A CANCELAR A LINHA (21) 99094-6496. RECURSO INOMINADO DO AUTOR NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É INCONTROVERSO QUE HOUVE O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA LINHA MÓVEL PELA PARTE AUTORA E QUE MESMO APÓS O PEDIDO O AUTOR PASSOU A SER COBRADO POR DÉBITOS. O REQUERENTE TEVE QUE DISPOR DE SEU TEMPO, COMPARECER A UM ESTABELECIMENTO FÍSICO DA DEMANDADA POR MAIS DE UMA VEZ, CONFORME COMPROVADO NOS PROTOCOLOS ANEXADOS À EXORDIAL (ID. 3260248), E, MESMO ASSIM, NÃO TEVE A SOLUÇÃO DA QUESTÃO. ESSA SITUAÇÃO EXTRAPOLA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO. INEQUÍVOCA FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR. A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR.
NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. ARBITRO O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO AUTOR,
ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
NO MAIS, MANTENHO OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.